Tribunal: TJMT
Processo: 1003163-80.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003163-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANDRIELLY STEFANY DOS REIS BELTRAO - CPF: 044.466.611-75 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃODEBUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.LIMINAR DEFERIDA.CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.CONFIGURAÇÃODE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) verificar se a capitalização diária de juros, supostamente aplicada sem a indicação da taxa equivalente, poderia invalidar a mora e, consequentemente, a liminar deferida.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A discussão relativa à capitalização diária de juros não foi objeto de análise na decisão agravada, não sendo possível sua apreciação direta por esta instância, sob pena de supressão de instância.

4. Não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida, que observou os requisitos legais ao deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento
não
provido.

Tese de julgamento: “1.A apreciação de alegações relativas à capitalização de juros, quando não enfrentada na origem, caracteriza indevida supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º;

CPC,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); TJMT, AI nº 1035189-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, DJE 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Andrielly

Stefany
dos Reis Beltrão contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, em Ação de Busca e Apreensão n.º 1004853-
70.2024.8.11.0015, movida por Banco Itaucard S.A, que deferiu a tutela de urgência.
(Id.
342818895
).

A agravante sustenta, em síntese, que não houve constituição válida da mora, pois o contrato estaria maculado por abusividade, especialmente pela capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, o que violaria o dever de informação e descaracterizaria a mora, nos termos da Súmula 72/STJ e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a ausência de informação clara sobre a taxa diária invalida os encargos da normalidade contratual, impedindo o prosseguimento da busca e apreensão. Requer o provimento do recurso.
(Id.
342818888
).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
347717381
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, diante da alegação da ausência de informação da taxa de capitalização diária de juros, o que descaracteriza amora.

O agravante sustenta que tais vícios comprometem a validade do contrato e, por conseguinte, a caracterização da mora, afastando o requisito previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. O agravado, por sua
vez, afirma que a mora está devidamente comprovada, nos termos do Tema 1132/STJ, e que a capitalização foi expressamente pactuada.

Da análise dos autos, constato que as alegações relativas à suposta abusividade da capitalização diária de juros ainda não foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Logo, a apreciação dessas matérias por este Tribunal configura nítida supressão de instância, em descompasso com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ademais, eventual análise das referidas teses implica ingresso no mérito da relação contratual, o que não se compatibiliza com os limites da via estreita do Agravo, cuja cognição se atem ao acerto ou não da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo.

A jurisprudência deste Tribunal estabelece que questões não apreciadas no Juízo de primeiro grau devem, primeiramente, ser submetidas ao contraditório naquela instância, antes de qualquer reexame em sede recursal. Vejamos

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1035189-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. A notificação encaminhada ao endereço contratual do devedor é suficiente para configurar a mora, independentemente do efetivo recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ. 4.
A discussão sobre a capitalização diária de juros não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância
. 5. A utilização do veículo como instrumento de trabalho, ainda que relevante, não afasta o cumprimento das cláusulas contratuais livremente pactuadas, tampouco constitui motivo para obstar a medida de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese fixada no Tema 1132/STJ. 2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de análise no agravo de instrumento, sob pena de supressão de
instância.(
N.U 1005235-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Além disso, observo que o agravante sequer refutou os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, na forma do que dispõe o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Portanto, não há motivos para a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026